Tribunal: TJPA
Processo: 0004338-20.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004338-20.2010.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA - SECRETARIA DE OBRAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. AÇÃO INSTRUÍDA APENAS E TÃO SOMENTE COM O AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEJA CONTEMPORÂNEA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEJA POSTERIOR QUE DEMONSTRE A PRÁTICA DE DANO AMBIENTAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. PARECER TÉCNICO DE SENSORIAMENTO REMOTO DO IBAMA ATESTADO NÃO SER POSSÍVEL OBSERVAR A EXTRAÇÃO DE MATERIAL. DIFERENÇAS SUBSTANCIAIS ENTRE A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E A RESPONSABILIDADE CIVIL EM MATÉRIA AMBIENTAL.
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO POLUIDOR E A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO INFRATOR NÃO SE CONFUNDEM, ATÉ MESMO PORQUE A LEI É CLARA E NÃO PERMITE A CONFUSÃO DOS CONCEITOS. A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL, ESTÁ RESPALDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO (ART. 8º DO CÓDIGO FLORESTAL), QUE ADMITE A LICITUDE DA INTERVENÇÃO EM ÁREA, ATÉ MESMO AQUELAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SITUADA EM OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA, SENDO DE RIGOR RECONHECER A AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL A SER REPARADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em
Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo Causado ao Meio Ambiente
contra a sentença ID5547513 que julgou procedentes os pedidos do Parquet e condenou o município de Marabá a proceder a recuperação da área degradada ou, subsidiariamente, a conversão em pecúnia a ser revertido para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, além da condenação por dano moral coletivo ao meio ambiente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese o Município do Marabá foi autuado pelo IBAMA por extrair saibro e piçarra sem licença ambiental em uma área de invasão de invasão (invasão da Coca-Cola) na Nova Marabá com extensão de 1,3 hectare.

Com base nessa autuação, passados 9 meses, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública requerendo a condenação do Município a obrigação de recompor a área, na impossibilidade a condenação por dano material, bem como a condenação por dano moral coletivo.

Em contestação o Município de Marabá esclareceu que a retirada de piçarra e saibro

para atender o pedido do Governo do Estado para promover o arruamento na invasão que na época (2009) já contava com mais de 3.000 ocupantes e não contava com nenhum projeto urbanístico e/ou serviços públicos, tendo assim iniciado serviços de terraplanagem na invasão, arguindo que houve apenas a movimentação dos materiais dentro da mesma área sem prejuízo ao meio ambiente. Concluiu que a intervenção do Município foi promovida exclusivamente por interesse público com vista a melhorar a qualidade de vida daqueles que ali habitavam.

Em réplica o Ministério Público afirmou que reconhece o dever da Administração de prover melhora de vida aos munícipes, mas isso não lhe autoriza a fazê-lo em prejuízo ao meio ambiente.

Houve tentativa de conciliação sem êxito.

Embora tenha sido requerida a perícia técnica sobre a área objeto da ação, e o CPC Renato Chaves tenha indicado o nome da perita para a tarefa, a perícia não ocorreu.

Pouco mais de 10 anos depois de ajuizada a ação, sobreveio a sentença que em 9 laudas entendeu que tanto a prova técnica quanto a oitiva de testemunhas eram desnecessárias diante da suficiência da prova documental e da incontroversia sobre a retirada de saibro e piçarra da área, e ao final condenou o Município, sob o fundamento que o interesse coletivo da população que habita a região afetada não se presta a romper o nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva.

Recorre o município arguindo preliminarmente o cerceamento de defesa, pois embora houvesse indicação do perito pelo CPC Renato Chaves, o juízo não procedeu sua nomeação e injustificadamente não permitiu a prova técnica.

No mérito argui a falta de demonstração de dano ambiental uma vez que o Ministério Público não especificou o dano que foi produzido ao meio ambiente da mesma forma que a sentença não descreveu o dano ambiental que tenha sido decorrente da ação do apelante e que a simples inexistência de licença ambiental não configura dano ambiental.

Descreve que é absolutamente natural que no processo de urbanização seja realizada a transformação da paisagem e a alteração das condições naturais do meio ambiente, e a movimentação de materiais (saibro e piçarra) para modificação do relevo da área de invasão com acelerado adensamento atendeu ao interesse público, e que não houve nenhuma demonstração que esse ato tenha causado assoreamento de curso d’água, alagamentos, poluição do ar, ou qualquer outro efeito nocivo ao meio ambiente urbano e regional.

Conclui que não há dano ambiental a ser indenizado e pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou subsidiariamente, que o valor de eventual manutenção da sentença quanto a obrigação de prestar pecúnia correspondente ao valor venal dos materiais extraídos de 1,3 hectare, e aquele valores correspondentes ao dano moral coletivo que sejam depositados em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente do Município de Marabá.

Em contrarrazões o Ministério Público afirma o não cerceamento de defesa uma vez que as provas produzidas pelo IBAMA que instruíram a inicial eram suficientes para formação do juízo. Sustenta que a extração de saibro e piçarra sem autorização do órgão ambiental configura o dano ambiental, que deve ser reparado na forma estabelecida na sentença.

Pede a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

Recebido apenas no efeito devolutivo encaminhei à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

De início cumpre estabelecer a diferença infração administrativa ambiental e dano ambiental e em seguida compreendermos que responsabilidade administrativa e responsabilidade civil são conceitos distintos.

Infração administrativa ambiental é a ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente (art. 70 da Lei 9.605/1998).

Dano ambiental e todo dano sofrido pelo conjunto do meio natural ou por um de seus componentes, levado em conta como patrimônio coletivo, independentemente de suas repercussões sobre pessoas e bens (Direito Alemão), ou pode ser também a lesão (alteração, prejuízo de um fator ambiental ou ecológico (ar, água, solo, floresta, clima etc.), que gere uma modificação – para pior – da condição do equilíbrio ecológico do ecossistema local ou abrangente (Direito Italiano).

A responsabilidade administrativa do infrator é subjetiva e tem fundamento nos art. 7º, III (a classificação das infrações à lei considerarão 'os antecedentes do infrator'), e art. 9º, § 1º (que permite a suspensão da exigibilidade e a redução da multa se o infrator cumprir as obrigações assumidas) da LE nº 997/76, no art. 14º, 'caput' (que descreve as sanções a que sujeitos os transgressores) e no art. 225, § 3º da Constituição Federal ('as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados').

Já a responsabilidade civil do poluidor pelo dano ambiental é objetiva e tem fundamento no art. 3º, IV ('poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental') e no art. 14, § 1º da LF nº 6.938/81 ('sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade').

Assim resta esclarecido que a responsabilidade civil do poluidor e a responsabilidade administrativa do infrator não se confundem, até mesmo porque a lei é clara e não permite a confusão dos conceitos, como se fossem um só.

O que se vê aqui é que o autor da ação não atentou a essa premissa básica.

Trouxe aos autos única e tão somente elementos de prova limitados a infração decorre do descumprimento da lei, que como visto acima sujeita o infrator ou transgressor à sanção nela prevista, em responsabilidade subjetiva como é próprio ao direito sancionador. Nesse o transgressor deverá ser atingido em seu patrimônio na esfera administrativa ou na judicial através da competente execução fiscal.

Noutra senda, particularmente no que importa aqui, não restou claro a existência de dano ambiental decorrente da atividade promovida pelo apelante e pelo qual seria obrigado a reparar o dano, independente de culpa e sem prejuízo da responsabilidade civil e administrativa, através da ação indenizatória (neste caso a ACP de origem).

Ora sem a prova efetiva do DANO inviável a condenação do infrator, que afirma ter movimentado o material (piçarra e saibro) dentro da mesma área sem que tenha suprimido vegetação, assoreado curso d’água, ou danificado o ecossistema de qualquer outra forma.

Aliás sobre isso, há documento nos autos expedido pelo IBAMA e indicado pelo próprio autor da ação como prova suficiente do dano, demonstrando que
não foi possível caracterizar a alteração na área objeto da ação,
ou seja, contradizendo os argumentos do apelado. Colha-se:

Considere-se que a apelante ressalta que a sentença apenas descreveu de forma genérica as obrigações consequentes dos danos ambientais sem descrever qual teria sido o dano ambiental imputado ao apelante, que embora reconheça a infração administrativa, nega a existência de dano.

Vou considerar, ainda, que a área objeto da ACP, conhecida como
“bairro da coca-cola”
trata-se de área cortada pela estrada de ferro carajás que foi antropizada a partir de invasões e teve acelerado adensamento. Nessa área, visando mitigar o risco dos ocupantes que passavam a conviver próximos a linha férrea o Município passou a fazer obras de infraestrutura e urbanização, e que a retirada do material (piçarra e saibro) para o movimentar na mesma área foi necessária para atender a trafegabilidade das vias locais, sem que isso tenha causado qualquer impacto ao meio ambiente, até mesmo porque a área de onde o material fora retirado não faz parte de zona de preservação ou área de proteção permanente.

Especialmente nesse aspecto de atuação da Administração em áreas de ocupação consolidade, portanto de interesse social, a intervenção realizada pelo apelante está respaldada pelo ordenamento jurídico (art. 8º do Código Florestal), que admite, em tese, a licitude da ocupação ou intervenção em área, até mesmo aquelas de preservação permanente, situada em ocupação urbana consolidada, sendo de rigor reconhecer a ausência de dano ambiental a ser reparado.

Ademais, a prova é precária, evidenciada pela inexistência de informações minimamente esclarecedoras acerca da situação encontrada pelo fiscal do IBAMA à época da autuação, favorece o apelante quando afirma não ter praticado dano ambiental, e a prova pericial posterior que poderia ter existido, mas foi incompreensivelmente ignorada pelo juízo, também não socorre a pretensão do autor em manter a sentença.

De tudo o que se conclui é que independente de ter reconhecido a prática de infração ambiental, não restou minimamente demonstrado que da ação do Município no processo de urbanização da invasão da coca-cola, tenha o apelante consumado algum dano ambiental pelo qual deva responder com indenizações, isto é, uma vez não comprovado o dano ambiental, não há o dever de indenizar.

Ante o exposto, na forma do art. 373, II do CPC c/c art. 8º do Código Florestal,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformara a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.

Sem custas e sem honorários.

É o voto.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024